Tribunal: TJMT
Processo: 1023083-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023083-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA SANTANA - CPF: 002.943.741-59 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1023083-47.2020.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANDERSON SILVA SANTANA

Recorrido(s):

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente posto que não celebrou o negócio jurídico.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre o autor e a Caixa Econômica, cujo débito foi cedido por meio de cessão de crédito, tendo apresentando diversas faturas de cartão de crédito, telas cadastrais que demonstram a celebração de acordo e certidão cartorária da cessão de crédito entre a recorrida e o banco.

Destaco que o recorrente sequer apresentou impugnação.

Tão logo fora juntada diversas evidências pela Recorrida, para demonstrar a existência do débito e da relação jurídica, inicialmente alegada como desconhecida pelo Recorrente, este não compareceu na audiência de conciliação, para fins de provocar sentença de extinção por contumácia.

Esta conduta caracteriza a imprudência da parte reclamante, visto que o único fim do seu recurso é requerer a extinção do feito por não ter comparecido em audiência conciliatória.

Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de má-fé por parte do Recorrente, deve este responder pelo ilícito processual.

Assim como a não comprovação do débito implicaria consequências para a empresa Recorrida, a comprovação da existência destes também resulta em consequências àquele que alega nada dever.

O caso dos autos revela a má-fé da demandante, pois ao constatar que não obteria o sucesso esperado na presente ação, não compareceu à audiência de conciliação, pois sabia que a pretensão indenizatória seria julgada extinta.

Acerca da hipossuficiência do consumidor e da onerosidade que tal condenação lhe impõe, tais questões deveriam ser avaliadas antes da propositura da presente ação, a qual foi proposta, redigida, instruída e fundamentada por um advogado, profissional que conhece, ou que deveria conhecer, as consequências do instituto aplicado da litigância de má-fé.

Assim, a extinção do feito com resolução do mérito, mesmo com a ausência da parte reclamante, não impede a apreciação do mérito da demanda, ainda mais quando se observa que a recorrente após saber dos documentos trazidos na contestação, com a audiência a ser realizada depois disso, sabendo de que sua ação teria o naufrágio anunciado não comparece na audiência apenas no intento de burlar eventual responsabilidade, tentando fugir do Enunciado 90 do FONAJE, sendo que, ao invés de pedir a desistência, simplesmente “abandona a causa”, sem o seu comparecimento.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé conforme fixado em sentença em de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, bem como, honorários advocatícios que elevo para 10% sobre o valor da causa corrigido

(R$ 15.573,53) em substituição ao fixado em 1°grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020